Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-38.2018.8.11.0106
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000034-38.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KADNO RONIELLY DA SILLVA VIEIRA - CPF: 023.742.221-28 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JOAQUIM MARIANO RODRIGUES - CPF: 082.846.101-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo erro material na dosimetria da pena, imperiosa a correção da quantidade de dias-multa fixados, com o fito de adequá-los ao cálculo realizado e discriminado no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta E. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0000034-38.2018.811.0106
, em que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, o Embargante sustenta a existência de erro material no acórdão atacado, uma vez que o resultado final da pena de multa deveria ser 22 dias-multa, todavia, no teor do voto resultou a quantia de 25 dias-multa.

Tendo em vista que o pleito ministerial é favorável à defesa, entendo desnecessária a intimação do embargado para apresentar contraminuta.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
15 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021